Tribunal: TJBA
Processo: 8001579-27.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001579-27.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JOSE CAIRES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado da Bahia para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado, em ação de obrigação de fazer visando ao fornecimento de fraldas geriátricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada inexistência de lei estadual para criação do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à definição do valor da causa para fins de fixação da competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a questão da competência ao aplicar o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 e a tese vinculante firmada pelo STJ no IAC nº 10, reconhecendo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública nos foros em que instalado.

4. A tese de inexistência de lei estadual específica para criação do juizado não configura omissão, pois o precedente vinculante adotado afasta a necessidade de legislação estadual autônoma, sendo suficiente a instalação do órgão pelo Tribunal.

5. A insurgência da embargante revela tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

6. O acórdão aprecia expressamente o valor da causa, fixando-o com base no custo anual da prestação contínua, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC, e reconhecendo sua adequação ao limite de alçada legal.

7. Argumentos sobre eventual superação futura do teto não configuram omissão, por se tratarem de conjecturas sem respaldo nos elementos dos autos.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão.

9. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

10. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta nos foros em que instalado, independentemente de lei estadual específica, conforme interpretação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. 3. O valor da causa em prestações continuadas deve corresponder ao custo anual do benefício, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 292, § 2º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 10.845/2007 (LOJBA), art. 150.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 10 no REsp 1.896.379/MT; STF, AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, AgR no RE 1.123.950/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001390-88.2019.8.05.0032; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8001375-46.2024.8.05.0032; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8003036-94.2023.8.05.0032.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n°
8001579-27.2023.8.05.0032
, em que figuram como embargante
MARIA JOSE CAIRES DA SILVA
e, como embargado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora